Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, VII, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO DO OBJETO COM O RÉU. DÚVIDA QUANTO AO EMPREGO NO MOMENTO DA ABORDAGEM À VÍTIMA. VERSÕES CONFLITANTES DA VÍTIMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA NA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a faca tenha sido apreendida com o réu logo após o roubo, há dúvidas se foi, de fato, empregada no momento da abordagem à vítima, ou se o réu apenas ameaçou estar portando o objeto para impedir a resistência da mesma e facilitar o sucesso da prática delitiva.
2. Sabe-se que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, normalmente realizados às escondidas e sem testemunhas oculares, possui especial relevância, mas precisa ser firme e coesa com os demais elementos probatórios constantes nos autos e estar em harmonia com os depoimentos prestados na fase do inquérito e em juízo.
3. A ausência de comprovação, indene de dúvida, sobre o efetivo uso da faca durante o roubo, impõe a observância do princípio in dubio pro reo, devendo ser afastada a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP.
4. Recurso provido.